Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (EMBARGADO), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (EMBARGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (EMBARGADO), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE SOJA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO COMPROVADOS – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS, PROVAS E FUNDAMENTOS - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento indicadas no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o recurso não pode ser manejado para renovar a discussão dos fatos e fundamentos da causa e obter a modificação do julgamento. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão à luz do conjunto probatório recursal apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002267-13.2021.8.11.0000 (ID no 97390475 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO SANTANDER S.A.
c
ontra o v. acórdão
proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 10092267-13.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Primavera do Leste, que proveu o recurso para, nos autos do pedido de

“
Recuperação Judicial
”

(Número Único 1002415-44.2020.8.11.0037 – 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste), “
autorizar a venda do soja produzido na safra 2020/2021, como requestado, ressalvando expressamente que
todas
as tratativas nesse sentido devem ser comunicadas ao Administrador Judicial, a quem também deve ser imediatamente franqueado integral acesso a todos os documentos alusivos a venda, sem prejuízo da devida prestação de contas
” (cf. Id no 94244996).

O Banco/embargante aduz que o v. acórdão é omisso, pois,
“não se enquadra no disposto no art. 49, § 3o da Lei 11.101/05, e sim no disposto no art. 50, §1o da mesma lei, pois este é credor de garantia real, e não de proprietário fiduciário, questão essa que não foi objeto da decisão ora embargada”
(cf. Id. no 97390475 - pág. 6) e circunstancia que foi constituído penhor cedular sobre as sacas de soja e em garantia hipotecária foi dada a “Fazenda Santa Maria III”; defende que o v. acórdão
“suprime o direito real de garantia constituído anteriormente em favor do Banco credor”
(cf. Id. no 97390475 - pág. 9); alega que o v. acórdão padece de contradição consubstanciada, primeiro, no fato de que a safra 2019/2020
“foi vendida SEM AUTORIZAÇÃO do Banco Embargante, e o dinheiro foi utilizado para o financiamento da Safra 2020/2021, de modo que, tem o Embargante, direito sobre a Safra 2020/2021, afetando diretamente então, a garantia real deste credor”
(cf. Id. no 97390475 - pág. 12), depois, porque,
“não consta nos autos a comprovação por parte da recuperanda (embargado) de que a safra (2019/2020), objeto de garantia contratual, é essencial à suas atividades, devendo, portanto, permanecer com os efeitos decorrentes do instrumento contratual firmado”
(cf. Id. no 97390475 - pág. 15).

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que o ponto omisso apontado seja suprido e sanada as contradições, reformado o v. acórdão para revogar a ordem de venda da safra 2020/2021.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso com combate as teses recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 99861451).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 104021972).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; registre-se que

os declaratórios foram interpostos pelo embargante na tentativa de promover a rediscussão dos fatos e provas sob sua ótica, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

O v. acórdão analisou integralmente o conjunto probatório recursal e as teses defendidas lado a lado, de modo que, para evitar repetição desnecessário, reportando ao v. acórdão, me abstenho de reproduzir novamente os fundamentos que embasaram o provimento do recurso interposto pelo embargado, destacando apenas que, conforme ali restou claramente decidido,

“que o art. 66 da Lei no 11.101/2005 ao vedar a alienação de bens do recuperando prevê que após ‘
a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu
ativo não circulante
, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial’
, e, na hipótese, o soja não se trata de bem não circulante, por não se tratar de bem
de permanência duradoura, tampouco vinculada ao funcionamento regular do atividade empresarial, ao revés, se trata justamente de bem circulável – ‘moeda de troca’, e de onde e por meio do qual mediante as tratativas comerciais, constitui o fluxo de caixa do agravante.
Registre-se que o agravante é produtor rural, atuando no agronegócio deste Estado com o plantio e comercialização do soja, essa é a essencialidade de sua atividade empresarial, de modo que, impedir a alienação da safra 2020/2021, comprometeria seu soerguimento, engessando o desenvolvimento da atividade empresarial, considerando que a alienação da safra 2020/2021 objetiva gerar fluxo de caixa do recuperando, tendo como fito favorecer o soerguimento, e, ainda, fomentar a atividade empresarial na consecução dos objetivos previstos no art. 47 da Lei no 11.101/2005, pois, conforme a lei recuperacional proclama, sem possibilidade de interpretação divergente, a recuperação judicial tem por objetivo precípuo justamente ‘
viabilizar a
superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor’
;

acresço, ainda, o fato de que o produto a ser alienado – soja – é altamente perecível, sendo cabível admitir a alienação”
;

destaco, por fim, o seguinte trecho do v. acórdão,
“consigne-se, ainda, que, em ambas as CPR’s, a safra mencionada se refere a 2019/2020, enquanto a safra que o agravante busca a autorização para alienação é relativa aos grãos da safra subsequente (2020/2021), de modo que o fato de o agravante/recuperando ter dado grãos produzidos na safra 2019/2020 em garantia a Cédula de Produto Rural emitida em favor do credores não projeta qualquer efeito sobre a autorização de venda de grãos produzidos na safra seguinte (2020/2021)”
- (cf. Id. no 94244998).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021